Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE DEPÕEM CONTRA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INDEFERIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA. SALDO DE FGTS EM CONTA VINCULADA. PATRIMÔNIO COMUM DOS CONVIVENTES. INCLUSÃO NA PARTILHA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECEBIMENTO DOS VALORES.

1. A despeito de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, é certo que, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, compete ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

2. O saldo acumulado na conta de FGTS durante a união estável integra o acervo a ser partilhado, tal como ocorreria no caso de herança. A conjugação de esforços dos conviventes leva à comunicação de todos os bens e direitos amealhados durante a convivência.

3. A correção monetária visa ajustar o valor de um montante financeiro de modo a refletir a variação do poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, geralmente em função da inflação. Isso é importante para que o titular do direito não sofra prejuízos em decorrência da desvalorização da moeda durante o período em que a dívida esteve em aberto.

4. O termo inicial para incidência da correção monetária é a data em que os valores foram recebidos.

5. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido.